Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-88.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012156-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA PEREIRA XAVIER - CPF: 867.700.201-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – PARTE AUTORA AMPARADA PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA - HONORÁRIOS ARBITRADOS NA ORIGEM – PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
Entretanto, o § 1º do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

II -
No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez do autor, ora agravado
.

III - Não é cabível a redução dos honorários periciais arbitrados em valor proporcional e razoável, consonante com os patamares praticados em casos similares.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de n. 1058894-45.2020.8.11.0041, proposta por
JOAO BATISTA PEREIRA XAVIER,
determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais.

Para tanto, a agravante afirma que, cabendo ao agravado a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não há o menor sentindo em lhe atribuir com exclusividade o ônus do pagamento da verba honorária.

Salienta que é exorbitante o valor fixado para o pagamento dos honorários do perito, devendo ser reduzido para o montante de, no máximo, R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 94426022).

Contrarrazões à id. 96273974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que atribuiu exclusivamente à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais, a fim de identificar o grau de invalidez do autor, ora agravado.

Pois bem.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1º do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Confira-se:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
”.

Acerca do tema, as lições do jurista Nelson Nery Junior:

“
Exceção à regra geral. Ônus dinâmico da prova. Inversão pelo juiz. A regra geral do sistema probatório brasileiro é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova:
terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada
”. (
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Tiragem, NCPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, 2015. p. 997) (g.n.)

A jurisprudência dos tribunais pátrios não destoa desse entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO SANEADORA. ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL E APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIAS NÃO INCLUSAS NO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE NÃO APLICOU O CDC. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA CARGA DINÂMICA. POSSIBILIDADE. MAIOR CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA DA SEGURADORA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXPENSÃO, DESPROVIDO
”. (TJPR – 10ª C. Cível – 0023561-08.2018.8.16.0000 – Bandeirantes – Rel.: Guilherme Freire de Barros Teixeira – J. 13.09.2018) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Novo Código de Processo Civil manteve a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), abrindo-se, porém, no §1º do seu artigo 373, a possibilidade de aplicação da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova pelo juiz no caso concreto
. 2
. Destarte, o NCPC traz expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova, àquele a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas presentes no caso concreto
. 3. No caso concreto, vislumbro a possibilidade de inversão do ônus probatório, a fim de que a ré apresente os documentos solicitados pela autora, uma vez que é a seguradora ré que detém o controle detalhado das informações e documentos buscados, vinculados a solicitação de reembolso pelo seguro DPVAT. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”
. (Agravo de Instrumento Nº 70069328755, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/06/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURODPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1º DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1º, do art. 373, do CPC/2015)”
. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (g.n.)

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no
caput
.

No caso concreto, além da parte agravada ser beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia a sua incapacidade financeira para a produção da prova, a agravante possui maior facilidade na obtenção da prova do fato contrário, bem como interesse em demonstrar o grau de invalidez do autor, ora agravado.

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, viável a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, de modo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

De outra feita, o pleito de redução dos honorários judicialmente arbitrados não comporta deferimento. É que o montante fixado na origem – R$ 800,00 (oitocentos reais) – se revela razoável e proporcional à complexidade da elaboração do laudo médico, sendo consentâneo com os valores praticados em casos correlatos.

À propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS). AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SEGUDORA RECLAMA PERÍCIA PELA JUNTA MÉDICA. PEDIDO DE PERÍCIA FORMULADO PELA SEGURADORA. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO NOS TERMOS FIXADOS NA CIRCULAR EXPEDIDA PELA CORREGEDORIA. EFEITO NÃO VINCULATIVO. As razões do agravo regimental não demonstram fato novo ou argumentação capaz de modificar os fundamentos utilizados no julgamento do agravo de instrumento a fim de negar-lhe seguimento, visto que a condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita do autor não impõe, automaticamente, ao Estado o ônus de arcar com as despesas periciais quando patente e expresso o requerimento da prova pela ré ou pela parte não abarcada pela benesses da justiça gratuita.
O valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é condizente com a complexidade e a responsabilidade que o expert terá na elucidação dos fatos, máxime porque não demonstrada qualquer excessividade naquele importe
. O ofício Circular nº 106/2010, expedido pela Corregedoria deste Sodalício, possui caráter de orientação e recomendação, considerando que o suso órgão não detém competência para legislar ou impor diretrizes ao julgador. Assim, a seguradora agravante traz as mesmas teses analisadas no corpo da decisão recorrida pretendendo a rediscussão de matéria recursal, o que não é permitido. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 404881520168090000, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2048 de 16/06/2016)

Logo, a decisão não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021